Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-26.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-26.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE LIMA NASCIMENTO - CPF: 014.672.514-02 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUCIENE LIMA NASCIMENTO - CPF: 014.672.514-02 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou a data ou a realização da inspeção na unidade que alega não ter aferido o consumo da forma correta, ocasionando a recuperação de consumo combatida.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “
status quo ante
”.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001841-26.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

LUCIENE LIMA NASCIMENTO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

LUCIENE LIMA NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LUCIENE LIMA NASCIMENTO,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente os débitos de R$ 1.068,30 (um mil e sessenta e oito reais e trinta centavos) e R$ 1.115,25 (um mil, cento e quinze reais e vinte e cinco centavos), com vencimento em 30/03/2020, conforme sentença de ID

115573495.

Por fim, considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, condenou cada uma com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o, do CPC/15. Custas proporcionais
pro rata
. A sucumbência em relação à autora

ficou suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a primeira recorrente,
LUCIENE LIMA NASCIMENTO,
que a sentença deve ser reformada para julgar

procedente o pedido de condenação de danos morais (ID 115573497).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 115572504.

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 115573499), aduz que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta fora obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte autora.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução no 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido, bem como notificou a parte autora/apelada de todo procedimento e consignou o direito à apresentação de defesa administrativa.

Assevera que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o valor da fatura de recuperação de consumo seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade.

Defende que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 115572503).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001841-26.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

LUCIENE LIMA NASCIMENTO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

LUCIENE LIMA NASCIMENTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 115573463) que a parte autora é consumidora da UC no 6/2713811-4, e que foi surpreendida com uma fatura extraordinária de energia elétrica emitida pela requerida nos valores de R$ 1.068,30 (um mil e sessenta e oito reais e trinta centavos) e R$ 1.115,25 (um mil, cento e quinze reais e vinte e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 2.183,55 (dois mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) com vencimento para o dia 30/03/2020, referente à suposta recuperação de consumo.

Alegou que só passou a habitar no imóvel a partir de 17/02/2019, primeira moradora do imóvel, não sendo possível ter alguma irregularidade 10 (dez) meses depois de instalação feita pela própria concessionária de energia.

Aduziu ainda, que no dia 12/12/2019 compareceram funcionários da requerida no imóvel informando que iriam fazer uma vistoria de rotina, quando seu esposo já se deparou com os agentes com o relógio padrão de energia aberto e comunicando que existia um fio invertido e, que em seguida os mesmos fecharam e lacraram o relógio e foram embora sem tirar nenhuma foto sequer do fato.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
julgou parcialmente pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante/requerida não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa da anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto.

Ressalta-se, ainda, que, apesar de a concessionária apelante/requerida defender a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que teria apurado a alegada fraude, nem mesmo perícia fotográfica na unidade consumidora, ou seja, não deu oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Além disso, o fato do medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade do consumidor, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte autora/apelada tenha adulterado o medidor.

Ademais, não há como responsabilizar a parte apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante/requerida.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Portanto, se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in verbis
:

“[...] É incontroverso que houve a emissão das faturas de forma unilateral, bem como que a perícia realizada no equipamento se efetivou a revelia da demandante.

O entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor.”
(ID

115573495, p.3)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.”

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais, sem razão a parte apelante/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual prosperar a irresignação da parte autora, ora apelante, para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022